Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
1. Proferida sentença de extinção do feito sem que a parte tenha sido intimada para providenciar o recolhimento das custas iniciais, ante o indeferimento do benefício da justiça gratuita no agravo de instrumento interposto, configura violação ao princípio da não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.